Tribunal: TJSP
Processo: 2232801-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Tutela de urgência – Tutela em caráter antecedente – Ação declaratória, cumulada com ressarcimento por dano material - Pretensão da autora baseada em evento conhecido no jargão bancário como golpe do "motoboy" - Uso do cartão magnético da autora de movimentação da conta-corrente mantida com o réu e operações contestadas, em seguida a contato telefônico e à entrega do cartão a um fraudador -

Ementa:
Tutela de urgência – Tutela em caráter antecedente – Ação declaratória, cumulada com ressarcimento por dano material - Pretensão da autora baseada em evento conhecido no jargão bancário como golpe do "motoboy" - Uso do cartão magnético da autora de movimentação da conta-corrente mantida com o réu e operações contestadas, em seguida a contato telefônico e à entrega do cartão a um fraudador - Operações em curto lapso de tempo, incompatíveis com o perfil da correntista - Mérito da controvérsia que está em dirimir a responsabilidade da autora e do réu diante da responsabilidade objetiva - Tutela de urgência mantida, de suspensão das cobranças contestadas e de inclusão em cadastros de inadimplentes - Desnecessidade, no entanto, de sanção pecuniária para o caso de descumprimento do preceito, a ser arbitrada - Possível descumprimento que dá margem à sanção tarifada prevista no art. 77, § 2o, do novo CPC, equivalente ao "contempt of court" - Recurso provido em parte e multa decotada.